Tribunal: TJPA
Processo: 0800902-08.2024.8.14.0035
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800902-08.2024.8.14.0035

APELANTE: REGINALDO VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
:
direito penal. apelação criminal. roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. furto qualificado. ausência de apreensão e perícia da arma. desnecessidade quando comprovado o efetivo emprego por outros meios de prova. comunicabilidade da majorante aos coautores. dosimetria mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, II, e §2º-A, I, e 155, §4º, IV, c/c art. 70, todos do Código Penal, à pena definitiva de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa.

2.
A defesa requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que o acusado portava simulacro e inexistem apreensão e perícia do artefato, pleiteando o redimensionamento da pena.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de apreensão e perícia da arma impede a incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal; e (ii) a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo utilizada por corréu comunica-se ao apelante no concurso de pessoas.

iii. razões de decidir

4. O conjunto probatório demonstra que o crime foi praticado mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, conforme relatos firmes e coerentes das vítimas, confirmação por imagens de monitoramento e prova testemunhal judicializada, além da confissão parcial do apelante.

5. A ausência de apreensão e perícia do artefato não impede o reconhecimento da majorante quando outros meios de prova evidenciam o efetivo emprego da arma, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e Súmula 14 do TJPA.

6. A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo possui natureza objetiva e comunica-se aos coautores, nos termos do art. 29 do Código Penal, quando integrada à dinâmica da ação criminosa e previsível no contexto da empreitada conjunta.

7. Mantidas as majorantes, a dosimetria revela-se proporcional e fundamentada, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar intervenção.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo quando o seu emprego é comprovado por outros meios idôneos de prova. 2. A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, de natureza objetiva, comunica-se aos coautores no concurso de pessoas, nos termos do art. 29 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 70, 155, §4º, IV, e 157, §2º, II, e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 813.666/SP, Quinta Turma, j. 19.10.2023; Súmula 14/TJPA; STJ, ProAfR no REsp 2.222.524/PA, Terceira Seção, j. 16.12.2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

5ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Reginaldo Vieira da Silva,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA que o condenou como incurso nas sanções dos arts. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, à pena de 06 (seis) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa; e 155, §4º, inciso IV, à pena de 02 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, c/c art. 70, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia (ID 31073951):

“Narram os autos do Inquérito Policial, tombado sob o nº. 00069/2024.100076-1, autuado mediante portaria, que no dia 27 de fevereiro de 2024, por volta de 01h, no estabelecimento comercial – posto de combustível – denominado “POSTO MCD”, situado na Rua Justo Chermont, Bairro Santa Terezinha, nesta cidade, o DENUNCIADO REGINALDO VIEIRA DA SILVA, alcunha “NETO” e seu comparsa WILDESON BARBOSA, alcunha “TRIPA”, em união de desígnios, subtraíram para si, coisa alheia móvel (dinheiro), mediante violência e com emprego de arma de fogo, da vítima LUAN CARLOS MOUSINHO DE MATOS, funcionário do posto de combustível, incidindo, portanto, na prática delitiva do art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c do Código Penal ; bem como subtraíram a motocicleta pertencente à vítima YURI FERREIRA CARDOSO, incidindo, portanto, na prática delitiva do art. 155, §1º, do Código Penal, todos na forma do art. 70 do CP.

Consta narrado nos autos que a VÍTIMA LUAN CARLOS MOUSINHO DE MATOS – frentista no “POSTO MCD” –, no dia dos fatos, estava no balcão sentado, conversando com a VÍTIMA YURI FERREIRA CARDOSO, o qual estava sentado na moto de sua propriedade, quando dois indivíduos vestidos de pretos e com bonés, posteriormente identificados como sendo o DENUNCIADO REGINALDO VIEIRA DA SILVA, alcunha “NETO” seu comparsa WILDESON BARBOSA, alcunha “TRIPA”, passaram em frente do posto de gasolina. Em ação contínua, o DENUNCIADO REGINALDO VIEIRA DA SILVA, alcunha “NETO” e seu comparsa WILDESON BARBOSA, alcunha “TRIPA”, retornaram e passaram em frente do posto novamente, e em seguida, direcionaram-se ao estabelecimento comercial. Nesse momento, a VÍTIMA YURI foi ao banheiro, ficando somente a VÍTIMA LUAN na área do posto de combustível.

No início da ação criminosa, o rapaz de boné, magro, rosto fino, branco, aparentemente menor de idade, identificado como sendo WILDESON BARBOSA, alcunha “TRIPA”, pediu bebida alcoólica para a VÍTIMA LUAN, ocasião em que esta se levantou para ir em direção ao freezer e virou de costas para o DENUNCIADO REGINALDO VIEIRA DA SILVA, alcunha “NETO” e seu comparsa WILDESON BARBOSA, alcunha “TRIPA”.

Depois disso, quando a VÍTIMA LUAN virou de frente para o DENUNCIADO REGINALDO VIEIRA DA SILVA, alcunha “NETO” e seu comparsa WILDESON BARBOSA, alcunha “TRIPA”, estes já estavam com armas de fogo empunhadas, aparentemente pistolas, sendo que WILDESON BARBOSA, alcunha “TRIPA” encostou a arma na região do abdômen e no braço da VÍTIMA LUAN e anunciou o assalto dizendo: "fica calado que isso aqui é um assalto" (textuais).

Durante o fato criminoso, a VÍTIMA LUAN, imaginando que o dinheiro estava no bolso de sua camisa, pôs a mão no referido bolso e puxou seu cartão e apontou para WILDESON BARBOSA, alcunha “TRIPA”, fazendo este ficar ainda mais irritado. A VÍTIMA LUAN percebeu que WILDESON BARBOSA, alcunha “TRIPA”, estava muito nervoso, inclusive, estava tremendo.

Com isso, a VÍTIMA LUAN, então, puxou o dinheiro no valor de R$158,00 (cento e cinquenta e oito) do bolso de sua calça e entregou a WILDESON BARBOSA, alcunha “TRIPA”, sendo que este não acreditou que era apenas isso de dinheiro que tinha, ocasião em que a VÍTIMA LUAN mostrou no computador para WILDESON BARBOSA, alcunha “TRIPA”, que só havia feito 03 (três) abastecimentos, totalizando o valor de R$ 70,00 (setenta reais) e o restante era proveniente de compras na loja do posto de combustível.

A VÍTIMA LUAN, em seu depoimento na Delegacia de Polícia, ressaltou que o DENUNCIADO REGINALDO VIEIRA DA SILVA, alcunha “NETO” estava auxiliando o comparsa WILDESON BARBOSA, alcunha “TRIPA” – ID 128134131 – pág.06.

Em relação à VÍTIMA YURI, é narrado nos autos que, no momento da ação criminosa do DENUNCIADO REGINALDO VIEIRA DA SILVA, alcunha “NETO” e seu comparsa WILDESON BARBOSA, alcunha “TRIPA” estava no banheiro do posto, quando ouviu o som de sua motocicleta HONDA POP/1101, PLACA QVT1057, PRETA, CHASSI 9C2JB0100MR080733, RENAVAN 01275885915, DE PROPRIEDADE DE SUA ESPOSA LILIANE DA SILVA, se afastando do lugar.

Nesse momento, a VÍTIMA YURI saiu do banheiro e viu o DENUNCIADO REGINALDO VIEIRA DA SILVA, alcunha “NETO” e seu comparsa WILDESON BARBOSA, alcunha “TRIPA” em sua motocicleta, em fuga, dobrando na Travessa Arthur Cruz.

Em seguida, foi falar com a VÍTIMA LUAN e este lhe disse que o DENUNCIADO REGINALDO VIEIRA DA SILVA, alcunha “NETO” e seu comparsa WILDESON BARBOSA, alcunha “TRIPA” o ameaçaram e subtraíram dinheiro do caixa do posto, bem como subtraíram a referida motocicleta.”

A defesa, em suas
razões recursais
(ID 31074039), pede a
exclusão da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP
, alegando que a sentença reconhece expressamente que o acusado portava um
simulacro de arma de fogo.
Aduz, ainda, que
não houve apreensão, perícia
ou
prova técnica capaz de atestar a natureza real do artefato alegadamente utilizado no crime
, tampouco demonstração de que o comparsa teria utilizado arma de fogo verdadeira.

E, por conseguinte, pede o redimensionamento da pena do roubo, excluído o aumento de 2/3, com a readequação da terceira fase apenas à causa de aumento do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, CP), e posterior recálculo da pena definitiva com as repercussões cabíveis sobre o regime inicial, preservados os demais fundamentos favoráveis já reconhecidos;

O Ministério Público, em
contrarrazões
(ID 31074042), pugna pelo
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta
Superior Instância
, o D. Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
se manifesta pelo “
CONHECIMENTO do Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade em sua integralidade, e no mérito, pelo IMPROVIMENTO.”
(Textual) (ID 33691566).

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A insurgência defensiva cinge-se ao afastamento da causa de aumento prevista no
art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, ao argumento de que o apelante teria portado apenas um
simulacro
, inexistindo apreensão ou perícia do artefato, o que inviabilizaria a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo.

A tese não comporta acolhimento.

O apelante
Reginaldo Vieira da Silva
afirmou em juízo (ID 31074031) que
a arma que ele próprio portava era uma réplica (simulacro)
. Contudo, quanto ao objeto empunhado por seu comparsa, Wildeson Barbosa, vulgo “Tripa”, declarou
não saber afirmar se se tratava de arma de fogo verdadeira ou não
.

Portanto, o réu
não afirmou
que o corréu utilizava simulacro, bem como
não negou
que o corréu estivesse com arma de fogo real, apenas declarando
desconhecer a natureza do artefato utilizado pelo comparsa
.

Essa circunstância, longe de afastar a majorante, deve ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

As vítimas foram firmes e coerentes ao descrever a dinâmica do crime.

A vítima
Luan Carlos Mousinho de Matos,
na fase investigativa, descreveu a ação dos dois criminosos, que estavam vestidos de preto e com bonés. Ele relatou que um dos indivíduos, magro e de rosto fino, lhe pediu bebida e, ao se virar, foi
abordado com uma arma de fogo encostada em seu abdômen
, momento em que foi anunciado o assalto. Disse que o comparsa, no caso, o réu, "ficou apenas auxiliando. Enfatizou que a quantia subtraída foi de R$158,00.

A descrição não foi genérica. Ao contrário, foi minuciosa quanto à postura do agente, à proximidade da arma ao corpo da vítima e à intensidade da intimidação.

A testemunha
Márcia Nayara Almeida Sousa
, por sua vez, em juízo,
confirmou ter visualizado a abordagem armada por meio das imagens do sistema de monitoramento
.

As demais

Soma-se ainda ao acervo probatório, o conhecimento dos agentes policiais IPC
Carlos Rabelo
e DPC
Victor Cohen
que atestaram, em juízo, a recuperação da motocicleta e o reconhecimento dos suspeitos por meio de imagens de monitoramento, que foram anexadas ao inquérito policial, além da confissão parcial do apelante quanto à participação na empreitada criminosa.

Portanto, o conjunto probatório é harmônico e convergente no sentido de que
o corréu utilizou arma com aparência e funcionalidade de arma de fogo durante a execução do roubo
.

A alegação defensiva baseia-se exclusivamente na ausência de apreensão do objeto. Contudo, como se verá, tal circunstância não impede a incidência da majorante.

Restou incontroverso, portanto, que o delito foi praticado em
concurso de pessoas
, com unidade de desígnios e divisão funcional de tarefas.

Dispõe o art. 29 do Código Penal:

“Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.”

A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo possui
natureza objetiva
, comunicando-se aos coautores quando utilizada por um deles no contexto da ação conjunta, desde que o uso seja previsível e integrado à dinâmica da execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TEMA NÃO ANALISADO PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAUSA DE AUMENTO. USO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE SE COMUNICAM A TODOS OS COAUTORES. REVISÃO DE MOLDURA FÁTICO-PROBATÓRIA. TAREFA INVIÁVEL NESTA VIA. QUANTIDADE DE ARMAS DE USO RESTRITO E MUNIÇÕES APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. A questão da eventual participação de menor importâncias dos agravantes nos delitos sequer foi submetida à análise da Corte local, de forma que a apreciação do tema, nesta oportunidade, implicaria indevida supressão de instância. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a causa de aumento de uso de arma de fogo, em relação ao delito de organização criminosa, é circunstância objetiva, a qual se comunica a todos os coautores do crime
. 3. De outro lado, a pretensão de rever o entendimento no sentido de que não restou configurado o uso de arma de fogo, apto a afastar a causa de aumento prevista no § 2º, do artigo 2º, da Lei nº 12 .850/2013, é tarefa inviável nesta via estreita do habeas corpus. 4. O entendimento esposado pelo acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a quantidade de armas de uso restrito e munições empregadas é fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base aplicada em razão da prática do delito previsto no art. 16 da Lei n . 10.826/2003.5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 813666 SP 2023/0110662-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023)”

Portanto, ainda que o recorrente alegue desconhecer se a arma do comparsa era verdadeira, a dinâmica delitiva demonstra que
assumiu o risco inerente à atuação conjunta em crime cometido mediante grave ameaça armada
, beneficiando-se diretamente do poder intimidatório do instrumento.

Assim, configurado o concurso de agentes e comprovado o uso de arma de fogo por um dos coautores, a majorante se estende a todos.

Por outro lado, quanto a alegação de que a ausência de apreensão e perícia inviabilizaria a incidência da causa de aumento, mais uma vez não cabe acolhimento.

Dispõe a
Súmula 14 do TJPA
:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Embora redigida sob a sistemática anterior do art. 157, o entendimento permanece aplicável à atual redação do §2º-A, I, pois o núcleo da controvérsia — a comprovação do efetivo emprego da arma — subsiste.

O Superior Tribunal de Justiça igualmente consolidou tal compreensão:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ROUBO MAJORADO POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PROPOSTO DE AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial admitido como representativo da controvérsia, com a questão jurídica delimitada sobre a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, sem apreensão e perícia da arma de fogo.

2. A Defensoria Pública sustentou a necessidade de prova idônea da existência e aptidão lesiva da arma de fogo para a incidência da majorante, reputando insuficiente o depoimento isolado da vítima quando não acompanhado de apreensão ou perícia, invocando os princípios do devido processo legal, da presunção de inocência, da ofensividade e o in dubio pro reo.

3. A Procuradoria-Geral da República opinou pela admissibilidade do recurso especial como representativo da controvérsia, destacando a multiplicidade de processos com idêntica questão de direito e a natureza eminentemente jurídica da tese recursal.

4. A Presidência da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas reconheceu a atualidade e multiplicidade da controvérsia, citando jurisprudência das Quinta e Sexta Turmas do STJ sobre a prescindibilidade de apreensão e perícia da arma de fogo quando outros meios de prova demonstrem o uso do artefato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir, em relação à causa de aumento de pena disposta no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, se: (i) é necessária a apreensão da arma de fogo; (ii) é necessária a perícia da arma de fogo; (iii) são necessárias tanto a apreensão quanto a perícia; ou (iv) se, na ausência de apreensão e perícia, outros meios probatórios podem ser considerados hábeis para comprovar o uso do artefato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A afetação ao rito dos repetitivos é adequada e necessária, considerando a multiplicidade de processos com idêntica questão de direito e o impacto nacional da controvérsia, em conformidade com os arts. 256 e seguintes do RISTJ e o art. 1.036 do CPC.

7. A controvérsia é eminentemente jurídica, sem necessidade de incursão no contexto fático-probatório, e encontra-se devidamente prequestionada, reforçando sua vocação para a fixação de tese repetitiva.

8. A jurisprudência do STJ gerou precedentes com a compreensão que a apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, desde que outros meios de prova, como depoimentos da vítima ou testemunhas, demonstrem o uso do artefato.

9. A afetação permitirá a consolidação de tese clara e vinculante, contribuindo para a uniformização nacional, a isonomia e a segurança jurídica, além de otimizar a gestão processual e o fluxo recursal nas cortes de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Resultado do Julgamento: Afetação do recurso especial ao rito dos repetitivos, sem determinação de suspensão nacional dos processos pendentes.

Tese de julgamento:

1. Decisão sobre apreensão e perícia da arma como elementos indispensáveis (ou não) para a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, e se outros meios de prova podem demonstrar o uso do artefato.

2. Na ausência ou impossibilidade de apreensão e perícia, decisão sobre se o depoimento da vítima ou de testemunhas pode ser considerado meio hábil para comprovar o fato ensejador da majorante.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º-A, I; CPC, art. 1.036; RISTJ, arts. 256 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.215.138/RJ, Quinta Turma, julgado em 19.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.428.752/SP, Sexta Turma, julgado em 13.08.2025. (ProAfR no REsp n. 2.222.524/PA, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Terceira Seção, julgado em 16/12/2025, DJEN de 11/2/2026.)”

Portanto, o conjunto é suficiente para atestar o emprego da arma, tornando desnecessária a prova pericial.

Da dosimetria

Mantida a incidência das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, a dosimetria realizada pelo Juízo
a quo
revela-se técnica e proporcional.

A pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, pela negativação de uma vetorial.

Na segunda fase
, foram reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, razão pela qual a pena foi reduzida ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, aplicou-se o aumento de 2/3 pelas duas majorantes, resultando em 6 anos e 8 meses de reclusão para o roubo.

Somada à pena do furto qualificado e aplicada a fração de 1/6 pelo concurso formal, chegou-se à pena definitiva de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e
18 (dezoito) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar intervenção deste Tribunal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026